Tribunal: TJPA
Processo: 0005385-25.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005385-25.2020.8.14.0401

APELANTE/APELADO: WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO, CLEDIVAN ALMEIDA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

APELANTE/APELADO: CLEDIVAN ALMEIDA FARIAS, WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. CALÚNIA. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. FAKE NEWS. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANIMUS NARRANDI. AUSÊNCIA DE FATO DETERMINADO. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME CONTINUADO. REPARAÇÃO CIVIL. RECURSO DO QUERELADO DESPROVIDO. RECURSO DO QUERELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Querelante e Querelado contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de difamação, em continuidade delitiva, em razão de publicações e transmissões realizadas em redes sociais contendo fake news e imputações ofensivas à honra do ofendido, bem como o absolveu do crime de calúnia por atipicidade da conduta. O Querelado suscita nulidade da revelia e cerceamento de defesa, além de requerer absolvição sob fundamento de liberdade de expressão e animus narrandi. O Querelante pleiteia a majoração da pena e da reparação civil fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na decretação da revelia e cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas e testemunhas; (ii) estabelecer se as publicações do Querelado configuram exercício regular da liberdade de expressão ou dolo específico nos crimes contra a honra; (iii) determinar se as imputações de “tentativa de estupro” e “tortura” preenchem os requisitos típicos do crime de calúnia; e (iv) definir a adequação da dosimetria da pena e do valor fixado a título de reparação mínima por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decretação da revelia é válida quando o réu, regularmente citado, altera seu endereço sem comunicação ao juízo, incidindo a regra do art. 367 do CPP, sendo inviável o reconhecimento de nulidade provocada pela própria conduta do acusado.

4.

O indeferimento de perguntas impertinentes e a dispensa de testemunha não localizada após reiteradas diligências não configuram cerceamento de defesa, pois compete ao magistrado filtrar provas irrelevantes ou protelatórias, em observância ao art. 400, §1º, do CPP e aos princípios da razoável duração do processo e da utilidade da prova.

5.

A prova oral produzida em juízo demonstra que as acusações divulgadas pelo Querelado eram falsas e derivaram de campanha difamatória baseada em informações não verificadas e em montagem fotográfica destinada a macular a reputação do Querelante.

6.

O animus narrandi pressupõe compromisso mínimo com a apuração e veracidade da informação, não abrangendo a criação deliberada de fake news destinadas exclusivamente a ofender e desacreditar a vítima perante a sociedade.

7.

A configuração do crime de calúnia exige imputação falsa de fato determinado e definido como crime, sendo insuficientes acusações genéricas desacompanhadas de descrição mínima das circunstâncias fáticas atribuídas ao ofendido.

8.

A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando a conduta revela estratégia sofisticada de manipulação digital e disseminação de desinformação para ampliar artificialmente o dano à honra da vítima.

9.

A utilização de redes sociais como meio de ampla divulgação constitui causa especial de aumento prevista no art. 141, III, do Código Penal, sendo vedada sua dupla valoração na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem.

10.

A prática reiterada de publicações difamatórias em curto intervalo temporal, mediante mesmo modus operandi e unidade de desígnios, caracteriza continuidade delitiva e autoriza a incidência da fração máxima de aumento quando configuradas sete ou mais infrações.

11.

A reparação mínima por danos morais prevista no art. 387, IV, do CPP deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser majorada quando o valor fixado se revelar insuficiente diante da gravidade da campanha difamatória e do potencial lesivo das fake news divulgadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso do Querelado desprovido. Recurso do Querelante parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O réu regularmente citado deve manter atualizado seu endereço perante o juízo, sob pena de validade da decretação da revelia prevista no art. 367 do CPP.

2.

O animus narrandi não protege a fabricação deliberada de fake news destinadas a atingir a honra de terceiros.

3.

O crime de calúnia exige imputação falsa de fato determinado e tipificado como crime, sendo atípicas acusações genéricas desacompanhadas de descrição circunstanciada.

4.

A disseminação planejada de desinformação em redes sociais evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base.

5.

A utilização de redes sociais para ampla divulgação das ofensas configura causa especial de aumento prevista no art. 141, III, do Código Penal, vedada sua dupla valoração na dosimetria.

6.

A prática reiterada de difamações mediante mesmo contexto fático e unidade de desígnios caracteriza continuidade delitiva.

7.

A reparação mínima por danos morais pode ser majorada quando o valor arbitrado não refletir adequadamente a gravidade da ofensa e o potencial lesivo da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 367, 387, IV, 395, III, 400, §1º, 563 e 565. CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, §2º, 59, 61, II, “a”, 71, 138, 139 e 141, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0002924-08.2020.8.14.0037, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 30.09.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0017824-36.2013.8.14.0006, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 08.10.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2572658/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11.02.2025; TJPA, RESE nº 0813448-30.2025.8.14.0401, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09.12.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0029266-65.2019.8.14.0401, Rel. Desa. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 21.07.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2054611/SP, 4ª Turma, j. 12.09.2022; TJPA, Apelação Criminal nº 0005772-40.2020.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 14.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao recurso interposto por WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO e dar parcial provimento ao recurso interposto por CLEDIVAN ALMEIDA FARIAS, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
CLEDIVAN ALMEIDA FARIAS
e
WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém (ID 18735243), que condenou o Querelado pelo crime de difamação (art. 139, CP) à pena de 06 meses e 18 dias de detenção, absolvendo-o da calúnia e declarando a prescrição da injúria.

Consta da queixa-crime (ID 18734782) que, entre janeiro e fevereiro de 2020, o Querelado utilizou seus perfis nas redes sociais para imputar ao Querelante a prática de crimes graves e fatos ofensivos à sua reputação. Segundo a exordial, o réu afirmou em transmissões ao vivo que o Querelante teria praticado tentativa de estupro contra sua enteada de 12 anos e torturado a cantora Carla Maués em um estúdio. Além disso, o Querelado divulgou uma notícia falsa afirmando que o Querelante causara a morte de uma mulher em um parto por negligência, utilizando a fotografia de um terceiro para ilustrar a mentira.

O Querelante (Cledivan), em suas razões (ID 19471014), requer: (i) a condenação por calúnia; (ii) a reforma da dosimetria da difamação para elevar a pena-base e aplicar a agravante de motivo torpe; e (iii) a majoração da indenização civil.

O Querelado (Wladimir), em suas razões (ID 19362448), suscita nulidades (revelia e cerceamento) e, no mérito, pede a absolvição por atipicidade e exercício da liberdade de expressão.

O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento dos apelos (ID 24158538).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos, conheço dos recursos.

2. DAS PRELIMINARES SUSCITADAS PELO QUERELADO (WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO)

2.1. Da Validade da Decretação da Revelia (Art. 367, CPP)

A defesa sustenta a nulidade da decretação da revelia, argumentando que a mudança de endereço do réu ocorreu em virtude de uma separação conjugal traumática, o que justificaria a ausência de comunicação ao juízo. Todavia, tal tese carece de amparo legal. Compulsando os autos, verifica-se que o réu foi regularmente citado e possuía pleno conhecimento da existência da ação penal. Ao mudar-se sem informar seu novo paradeiro, o Querelado (Wladimir) descumpriu um dever processual básico de colaboração e diligência.

A certidão do oficial de justiça (ID 47709844) é dotada de fé pública e atesta que o réu não foi localizado no endereço por ele mesmo fornecido anteriormente. A alegação de problemas pessoais não exime o acusado da obrigação de manter seus dados atualizados perante o Poder Judiciário. A aplicação do artigo 367 do Código de Processo Penal é, portanto, impositiva, visando evitar que a inércia ou a ocultação do réu paralisem a marcha processual.

"
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REVELIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TESE REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

Tese de Julgamento:

1. Inocorrência de nulidade do ato de decretação da revelia. Sob pena de revelia, caberia ao réu, citado de forma pessoal, manter seu endereço atualizado, conforme preconiza o artigo 367 do CPP. Houvesse nulidade, teria sido causada pelo próprio réu/apelante, inviabilizando seu reconhecimento. Artigo 565 do CPP
." (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00029240820208140037 22555822, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

2.2. Do Inexistente Cerceamento de Defesa: Indeferimento de Provas e Testemunhas

O Querelado (Wladimir) alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perguntas formuladas à testemunha Carla Maués e da dispensa da oitiva de Joelma Mendes. Novamente, a insurgência não prospera. O magistrado não é um mero espectador da instrução, possuindo o dever de filtrar provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme o artigo 400, § 1º, do CPP.

No que tange às perguntas sobre os motivos da separação do Querelante com sua ex-esposa, o juízo agiu corretamente ao indeferi-las. Tais questionamentos buscam devassar a vida íntima do ofendido em pontos que não guardam relação direta com a materialidade dos crimes de calúnia e difamação aqui julgados. O fato de um divórcio ser público não autoriza a defesa a utilizá-lo como elemento desviado do objeto da controvérsia para justificar a imputação de crimes graves como tortura e estupro.

Quanto à testemunha Joelma Mendes, o juízo envidou esforços por mais de um ano e meio para localizá-la, utilizando os sistemas INFOJUD e INFOSEG (ID 18735129, 56604447 e 18735194), sem sucesso. A insistência da defesa em intimá-la em um estádio de futebol durante um evento artístico

ou em hotéis incertos (ID 18735223) afronta os princípios da razoável duração do processo e da razoabilidade. A prova testemunhal deve ser útil e viável; quando a parte não fornece meios concretos para a localização de sua testemunha após sucessivas oportunidades, a perda da prova é consequência lógica da preclusão e da falta de diligência da própria defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é clara:

"Hipótese na qual caberia à defesa, no interesse da oitiva da testemunha, ter diligenciado nesse sentido, ou seja, de fornecer endereço ou lotação profissional nos autos, mas não o fez. Assim, embora ciente do ocorrido, deixou de requerer qualquer providência do juízo nesse sentido, o fazendo, tão somente, em sede de sessão plenária de julgamento. À luz do princípio inscrito no art. 563 do CPP, não logrou a defesa êxito em demonstrar que do ato de indeferimento da oitiva da testemunha resultou-lhe prejuízo..."
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00178243620138140006, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 08/10/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Logo, agiu corretamente o juízo sentenciante, razão pela qual
a preliminar deve ser rejeitada.

3. Da Prova Oral Produzida em Juízo

Para a correta análise do mérito, é fundamental revisitar a prova oral colhida durante a instrução processual, cujos depoimentos delineiam o contexto fático e as intenções dos envolvidos.

As testemunhas arroladas pelo Querelante (Cledivan),
Charles Aleixo Barros
e
Paulo Dias Santos Junior
, ambos presentes no estúdio no dia do desentendimento com a cantora Carla Maués, forneceram relatos convergentes. Afirmaram que a Sra. Maués chegou ao local com "ânimo alterado e agressiva" e que o Querelante apenas lhe pediu calma, sugerindo que fosse para casa descansar.

Tais depoimentos contradizem a narrativa de agressão verbal propagada pelo Querelado (Wladimir). Charles Aleixo foi enfático ao declarar que as publicações do réu eram "todas falsas", citando especificamente a acusação de que o Querelante (Cledivan) fornecia entorpecentes a músicos.

A informante
Karen Kethlen Fernandes Silva
corroborou essa versão, relatando que a Sra. Carla Maués já se mostrava alterada e tratava a todos com "grosserias" antes mesmo de chegar ao estúdio, indicando que seu estado de ânimo não foi provocado por qualquer ato do Querelante (Cledivan).

Por sua vez, a testemunha de defesa,
Ana Carla Barbosa Maués
, confirmou ter sofrido maus-tratos e que, após ser expulsa do estúdio aos gritos pelo Querelante (Cledivan), procurou o auxílio do Querelado (Wladimir) "a fim de conseguir advogados para falar a verdade sobre o que tinha acontecido". O depoimento da Sra. Maués, embora descreva um conflito pessoal com o Querelante, também revela que foi ela quem forneceu a matéria-prima para a campanha difamatória do réu.

O Querelado (Wladimir), por ter sido decretado revel, não foi interrogado, deixando de apresentar em juízo sua versão sobre os fatos ou contestar as provas produzidas.

4. DAS MATÉRIAS DO RECURSO DO QUERELANTE (CLEDIVAN ALMEIDA FARIAS) E DO RECURSO DO QUERELADO (WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO)

4.1. Do Mérito: Distinção entre Animus Narrandi e Animus Diffamandi

O réu, em sua defesa, alega que suas publicações estavam amparadas pela liberdade de expressão e que agiu com
animus narrandi
, ou seja, com a mera intenção de narrar fatos de interesse público. Essa tese, se acolhida,
afastaria o animus diffamandi
, levando à absolvição. Contudo, para uma análise correta, é imperativo separar as imputações de
difamação
e
calúnia
, pois os requisitos legais e a natureza das acusações são distintos.

4.1.1 Análise quanto ao Crime de Difamação:

No que concerne aos fatos que configuram a
difamação
— como a divulgação da notícia falsa de que o Querelante (Cledivan) teria abandonado uma mulher em trabalho de parto, resultando em sua morte —, a tese de
animus narrandi
é
improcedente e incompatível com os elementos dos autos
.

O
animus narrandi
pressupõe um compromisso, ainda que mínimo, com a apuração e a veracidade do que se noticia. Ele protege o jornalista ou o comunicador que relata um acontecimento, que investiga uma denúncia, que dá voz a uma fonte. O que se viu nos autos, contudo, foi o oposto: a
criação deliberada de uma mentira
. O Querelado (Wladimir) não narrou um fato; ele
fabricou
um, utilizando-se de uma montagem fotográfica manifestamente inverídica, desmentida por qualquer checagem básica.

Essa conduta dolosa de inventar um acontecimento nefasto e atribuí-lo ao Querelante é a antítese do ato de narrar. Ela revela, sem qualquer dúvida, a real intenção do agente: não era informar, mas sim ferir, manchar, macular a reputação do Querelante perante a sociedade. Fica evidente, portanto, a presença do
animus diffamandi
, o que torna a condenação por este crime uma medida de rigor. A liberdade de imprensa protege a reportagem, não a invenção maliciosa.

4.1.2 Análise quanto ao Crime de Calúnia:

Já no que tange ao crime de
calúnia
— imputações de "tentativa de estupro" e "tortura" —, a análise jurídica, embora parta da mesma má-fé do agente, chega a uma conclusão diferente por um fundamento estritamente técnico, que independe da intenção do réu.

O crime de calúnia (art. 138 do CP) é o mais grave dos crimes contra a honra e, por isso, a lei exige um requisito adicional e mais rigoroso para sua configuração: a imputação falsa de um
"fato determinado"
que seja definido como crime. Não basta chamar alguém de "ladrão" (o que poderia ser injúria); é preciso descrever um episódio de roubo, ainda que de forma sucinta.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme em exigir essa especificidade:

"A configuração do crime de calúnia exige a imputação falsa de fato determinado e definido como crime.
Declarações genéricas e imprecisas não configuram o crime de calúnia
." (STJ - AgRg no AREsp: 2572658 RS 2024/0056694-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 11/02/2025) – destaquei.

Este é o entendimento pacífico da jurisprudência, inclusive desta Egrégia Corte de Justiça, que reitera a necessidade de superação de meras alegações genéricas para a configuração do tipo penal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. (...) Calúnia (art. 138 do CP), rejeitada por atipicidade da conduta
(...) Quanto à calúnia, as imputações de supostos crimes foram feitas de
forma genérica, sem a descrição de um fato determinado e circunstanciado, elemento indispensável à configuração do tipo penal
, o que acarreta a atipicidade da conduta e a ausência de justa causa (art. 395, III, do CPP). (TJPA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Nº 0813448-30.2025.8.14.0401 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 09/12/2025) – destaquei.

E ainda:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
(...) Tese de julgamento: “(...) 2. A calúnia pressupõe a imputação falsa de fato determinado e tipificado como crime,
sendo insuficiente a menção genérica a traços de personalidade ou temores subjetivos
.” (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0029266-65.2019.8.14.0401 - Relator(a): KEDIMA LYRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 21/07/2025) – destaquei.

Aplicando este raciocínio ao caso em tela, observa-se que o Querelado, em suas transmissões, bradou acusações como "torturador" e imputou a "tentativa de estupro". A intenção de ofender era clara. Contudo, ele não descreveu minimamente os fatos. Ele não disse
quando
a suposta tortura ocorreu,
onde
se deu,
como
foi praticada ou em que
circunstâncias
teria acontecido a tentativa de estupro. Ele se limitou a lançar o rótulo do crime, de forma vaga, genérica e abstrata.

É precisamente essa ausência de detalhamento fático que torna a conduta
atípica para o crime de calúnia
. O fato, como narrado, não se amolda à descrição legal do tipo penal. A lei não pune, a título de calúnia, a atribuição genérica de um crime, mas sim a falsa narrativa de um episódio criminoso concreto.

Portanto, a absolvição pela calúnia não ocorre porque se acredita que o réu agiu com "boas intenções" ou com
animus narrandi
. Pelo contrário, a intenção maliciosa é notória. A absolvição se dá por um
vício de forma
na própria conduta: o réu, em sua ânsia de atacar, não "construiu" sua acusação de forma a preencher todos os requisitos técnicos que a lei exige para o crime específico de calúnia. A discussão sobre o
animus
(o dolo) torna-se secundária, pois não se pode analisar a intenção de cometer um crime que, na sua materialidade, não chegou a se configurar por completo.

5. Da Reforma da Dosimetria do Crime de Difamação (Art. 139, CP)

O Querelante/Apelante (Cledivan) pleiteia a reforma da dosimetria da pena, requerendo a valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
, bem como dos
motivos
, e, na segunda fase, o reconhecimento da agravante do
motivo torpe
(art. 61, II, 'a', do CP).

O recurso merece
parcial provimento
, apenas no que tange à análise da culpabilidade, conforme passo a detalhar.

5.1. Primeira Fase – Fixação da Pena-Base

Passo à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Culpabilidade:
Acolho o pleito recursal para valorar negativamente esta circunstância, mas com fundamentação aprimorada. A reprovabilidade da conduta do Querelado (Wladimir) extrapola o dolo normal ao tipo. Não se trata apenas de usar um meio de ampla divulgação, mas da
estratégia deliberada de desinformação e manipulação digital
. O agente arquitetou uma campanha, utilizando-se de
fake news
, não para narrar ou criticar, mas para conferir uma falsa aparência de veracidade aos ataques e potencializar o dano à reputação da vítima. Essa
sofisticação e planejamento na execução do crime
denota um dolo de intensidade muito superior e uma maior consciência da ilicitude, justificando a exasperação da pena-base.

·

Circunstâncias do Crime:
O Apelante (Cledivan) alega que o meio utilizado (redes sociais) para a propagação das ofensas deve ser considerado desfavorável. Contudo, tal argumento não prospera. A utilização de meio que facilita a divulgação do crime (como a internet) já constitui a causa de aumento de pena específica do
art. 141, inciso III, do Código Penal
, que será devidamente aplicada na terceira fase da dosimetria. Valorar negativamente a mesma situação fática na primeira fase configuraria inaceitável
bis in idem
. Portanto, mantenho esta vetorial como
neutra
.

·

Consequências do Crime:
Embora o Querelante (Cledivan) sustente, por meio de prova testemunhal, a ocorrência de graves prejuízos profissionais, como o cancelamento de shows, as consequências alegadas não foram robustamente comprovadas por meios documentais durante a instrução processual. Para que esta vetorial seja negativada, as consequências devem se mostrar extraordinariamente mais graves do que aquelas inerentes ao próprio tipo penal, o que não foi demonstrado de forma inequívoca nos autos. Logo, considero-a
neutra
.

·

Motivos do Crime:
A alegação de que o objetivo era "acabar com a carreira profissional do apelante" confunde-se com o próprio
animus diffamandi
, elemento subjetivo essencial ao crime de difamação. Não se demonstrou um móvel autônomo e particularmente reprovável que justificasse a exasperação da pena-base por este vetor. Mantenho-o, portanto, como
neutro
.

As demais circunstâncias são consideradas neutras. Assim, considerando a presença de
uma única vetorial negativa (culpabilidade)
, mas de peso relevante pela estratégia manipuladora empregada, fixo a pena-base um pouco acima do mínimo legal, em
05 (cinco) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa
.

5.2. Segunda Fase – Pena Provisória

O Querelante (Cledivan) requer o reconhecimento da agravante do
motivo torpe
. Sem razão, contudo. Conforme já delineado, a torpeza exige uma motivação vil, abjeta e repugnante, o que não se confunde com a intenção de prejudicar a carreira de um desafeto público. Ausentes provas de tal motivação ignóbil, afasto a incidência da agravante, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

Não havendo outras agravantes a serem consideradas, nem atenuantes a serem reconhecidas, a pena provisória permanece inalterada em
05 (cinco) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa
.

5.3. Terceira Fase – Pena Definitiva

Nesta última etapa, incide a causa de aumento prevista no
artigo 141, inciso III, do Código Penal
, pois os crimes foram cometidos por meio que facilitou a ampla divulgação (redes sociais). Aplico o aumento de
1/3 (um terço)
, elevando a pena para
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, e 20 (vinte) dias-multa
.

Em seguida, aplico a regra do
crime continuado (art. 71 do CP)
. O Querelado (Wladimir) praticou
oito crimes de difamação
, que se encontram devidamente individualizados nas publicações apontadas na exordial acusatória e em suas razões de apelação (e.g., IDs 18734790, 18734791, 18734794, entre outros). Tais crimes foram cometidos em curto intervalo temporal, mediante o mesmo
modus operandi
(transmissões e postagens em redes sociais) e com unidade de desígnios.

Conforme a
Súmula 659 do STJ
:
"A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

No caso concreto, tratando-se de 8 (oito) infrações, aplica-se a fração máxima de
2/3 (dois terços)
. Calculando o aumento sobre a pena anterior (6 meses e 20 dias), a pena definitiva resta fixada em
11 (onze) meses e 03 (três) dias de detenção, e 33 (trinta e três) dias-multa
.

5.4. Do Regime e da Substituição da Pena

Fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena (art. 33, § 2º, 'c', CP).

Tendo em vista que a pena final é inferior a 1 (um) ano, substituo a pena privativa de liberdade por
uma pena restritiva de direitos
, nos termos do art. 44, § 2º, primeira parte, do Código Penal, a ser definida pelo Juízo da Execução, mantendo a sugestão da sentença para que seja a prestação de serviços à comunidade.

6. Da Majoração da Reparação Civil

O Querelante (Wladimir) requer a majoração do valor fixado a título de reparação por danos morais, estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na sentença. O pleito merece parcial provimento.

A fixação de indenização na esfera criminal, quando há pedido expresso da parte, é medida que visa à celeridade e à efetiva reparação da vítima, encontrando amparo no art. 387, IV, do CPP e na jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, que a admitem inclusive em casos de violência doméstica, dispensando instrução probatória específica sobre o dano (STJ, Tema Repetitivo nº 983).

No caso em tela, a quantia de R$ 5.000,00, de fato, mostra-se modesta diante da gravidade da conduta do Querelado, que fabricou e divulgou uma
fake news
de alto potencial lesivo, com o claro intuito de macular a reputação de figura pública.

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e a dupla função da medida (compensatória e pedagógica), entendo que o valor deve ser elevado para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. Tal montante se mostra mais adequado para reparar o dano causado, sem gerar enriquecimento indevido, e prestigia o prudente arbítrio das instâncias ordinárias, conforme entendimento do STJ.

Nesse sentido, o seguinte julgado é elucidativo:

"
O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante
. No caso, o montante fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora." (STJ - AgInt no AREsp: 2054611 SP 2022/0012285-9, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022) – destaquei.

É da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECADÊNCIA REJEITADA. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. PUBLICAÇÕES EM BLOG. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

6.
A indenização por danos morais foi fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de forma proporcional e razoável, em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais.
A pretensão de redução não encontra respaldo na prova dos autos.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0005772-40.2020.8.14.0401 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-10-14) – destaquei.

Acolho, portanto, em parte, o pleito recursal para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido dos consectários legais.

7. Do pedido de Honorários Sucumbenciais formulados pelo Querelado

O Querelado, Wladimir Afonso da Costa Rabelo, postula, em caso de provimento de seu recurso e consequente absolvição, a condenação do Querelante ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contudo, o pleito resta
prejudicado
.

A condenação em honorários advocatícios, na seara da ação penal privada, rege-se pelo princípio da sucumbência. Uma vez que o presente voto nega provimento ao apelo do Querelado e
mantém a sua condenação
pelo crime de difamação continuada, subsiste a sua condição de parte vencida na lide.

Dessa forma, ausente o pressuposto lógico para a concessão da verba honorária — qual seja, a sua absolvição integral —, o pedido se esvazia, tornando-se prejudicada a sua análise.

8. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial, conheço de ambos os recursos para, no mérito:

I - NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Querelado,
WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO
, mantendo-se o afastamento das preliminares de nulidade e a sua condenação pelo crime de difamação continuada.

II - DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Querelante,
CLEDIVAN ALMEIDA FARIAS
, para:

a)
Reformar a dosimetria da pena
do crime de difamação (art. 139 c/c art. 141, III, e art. 71, do CP), para fixar a pena definitiva de WLADIMIR AFONSO DA COSTA RABELO em
11 (onze) meses e 03 (três) dias de detenção
, em regime inicial aberto, e
33 (trinta e três) dias-multa
, a ser substituída por
uma
pena restritiva de direitos;

b)
Majorar o valor da reparação mínima
por danos morais (art. 387, IV, do CPP) para o patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais);

c)
Manter, no mais, a r. sentença de primeiro grau
, inclusive e especialmente quanto à
absolvição do Querelado pelo crime de calúnia
(art. 138, CP), negando, neste ponto, o pleito condenatório do Querelante.

III - JULGAR PREJUDICADO
o pedido de condenação em honorários sucumbenciais formulado pelo Querelado (Wladimir), ante a sua sucumbência na demanda.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma

Desembargadora Relatora

Belém, 12/06/2026